Tribunal: CARF
Processo: 10073.902028/2013-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.902028/2013-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.337 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
ARCELORMITTAL SUL FLUMINENSE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2010 a 31/12/2010
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITO DE IPI. TRIMESTRE
SUBSEQUENTE AO DA APURAÇÃO
Somente são passíveis de ressarcimento os créditos de IPI decorrente de
aquisições efetivadas e escrituradas no trimestre a que se refere.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marina Righi Rodrigues Lara - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 10-069.947 (fls.
397/403), proferido pela 3a Turma da DRJ/POA, que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte em oposição ao
Despacho Decisório Eletrônico (DDE).
O referido DDE homologou apenas parcialmente a compensação declarada na
DCOMP no 34394.39369.100512.1.3.01-6800, bem como entendeu não haver valor passível de
ressarcimento no PER no 21080.55000.131211.1.1.01-2996, já que se tratava de saldo credor
acumulado em trimestres anteriores.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.902028/2013-14
Fl. 567
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.337 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.902028/2013-14

Inconformada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade
sustentando, em síntese, que:
(i)
possui o direito de pleitear o valor do saldo credor integral de 2010, não
aproveitado em momento oportuno por insuficiência de débitos, porém
objeto de pedido de ressarcimento no 1o trimestre/2011 e utilizado para
quitar um débito em maio/2012;
(ii)
a necessidade de aplicação do princípio da verdade material no julgamento
da manifestação de inconformidade, sob pena de nulidade da decisão,
protestando, ao final, comprovar suas alegações por todos os meios de
prova em direito admitidos, notadamente a documental, pericial, bem
como por meio de diligência.
A 3a Turma da DRJ/POA, por meio do Acórdão no 10-069.947 julgou
improcedente a referida Manifestação de Inconformidade, sob os seguintes argumentos:
(i)
tendo o despacho decisório sido lavrado por pessoa competente, dentro da
estrita legalidade, e garantido o mais absoluto direito de defesa, não há que
se cogitar a sua nulidade;
(ii)
a análise do conflito a ser conduzida pela DRJ não deveria transbordar dos
limites estabelecidos pela norma tributária. A manifestação de
inconformidade deverá ser analisada em conformidade com a lógica da
verificação eletrônica dos PER/DCOMPs, limitando-se à fundamentação
do DDE controvertido, à documentação juntada na instrução do processo e
aos dados existentes nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB);
(iii)
a primeira etapa da verificação da legitimidade do valor pleiteado pelo
contribuinte consiste no cálculo do saldo credor passível de ressarcimento
apurado ao fim do trimestre-calendário a que se refere o pedido. A
segunda etapa consiste em analisar se esse saldo credor passível de
ressarcimento se mantém na escrita até o período imediatamente anterior
ao da transmissão do PER/DCOMP;
(iv)
a controvérsia sobre os saldos credores do 4o trimestre de 2010 estava em
discussão na manifestação de inconformidade, não tendo sido reconhecido
qualquer saldo credor residual ao final daquele trimestre. Os créditos
ressarcíveis a que o contribuinte tinha direito já haviam sido reconhecidos
pelo Despacho Decisório no 074904025 e utilizados nas compensações
declaradas. Assim, não tendo restado qualquer valor residual a ser
transferido para o trimestre subsequente, nada há que corrigir no Despacho
Decisório em análise;
(v)
independente de haver, ou não, saldo credor residual ao final de um
trimestre, esse valor não poderá ser pleiteado para ressarcimento no
trimestre subsequente;
Fl. 568
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.337 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.902028/2013-14

(vi)
o conceito de “saldo credor ressarcível” seria diferente do conceito de
“saldo credor total”. Somente seria ressarcível o crédito escriturado no
trimestre a que se refere, diferentemente do crédito acumulado, que poderá
servir para posterior dedução de débitos de IPI em períodos subsequentes.
O saldo credor “ressarcível” de um trimestre calendário, ao não ser
utilizado para ressarcimento, passará a ser considerado saldo credor não
ressarcível, acumulando-se com saldos credores de outros trimestres e cujo
montante poderá ser utilizado unicamente para abater débitos próprios do
IPI.
Intimada em 19/10/2021 (fl. 407), a contribuinte, em 18/11/2021 (fl. 410),
apresentou Recurso Voluntário (fls. 412/427), com os seguintes argumentos:
(i)
a falta de indicação no despacho decisório de quais insumos foram
excluídos do cálculo do crédito do IPI e a falta de indicação do motivo
para essa exclusão, impediu que a Recorrente se defendesse da exigência
fiscal de forma adequada, motivo pelo qual o despacho decisório seria
nulo;
(ii)
pleiteia, subsidiariamente, seja determinada a conversão do julgamento em
diligência, nos termos do artigo 16, inciso IV, do Decreto 70.235/72, a fim
de que sejam analisados os dados contábeis e fiscais objeto do caso;
(iii)
o
Acórdão
10-069.946
proferido
no
Processo
Administrativo
10073.902027/2013-61, que trata do 4o trimestre de 2010 não é definitivo,
não havendo que se falar inexistência de saldo credor residual ao final
daquele trimestre;
(iv)
o Regulamento do IPI de 2002 e o de 2010 expressamente autorizam o
contribuinte transferir o saldo credor não utilizado, para o período
seguinte, de modo a compensá-lo com os débitos apurados;
(v)
a Lei 9.779/99 prevê expressamente que o saldo credor, ao final de cada
trimestre é passível de ressarcimento e/ou compensação com outros
tributos;
(vi)
os itens adquiridos pela Recorrente geram crédito de IPI, uma vez que (a)
se desgastam imediatamente ou integralmente no processo industrial e (b)
têm utilização direta no processo produtivo.
É o relatório.

Voto
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora.
Fl. 569
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.337 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.902028/2013-14

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
1. Da nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa
Preliminarmente, sustenta a Recorrente que a RFB não teria indicado quais
insumos teriam sido desconsiderados do cálculo do crédito do IPI, nem sequer o porquê de tal
exclusão, o que violaria diretamente o seu direito ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o,
inciso LV, da CF.
Sem razão à Recorrente.
O despacho decisório deixou de indicar os insumos desconsiderados do cálculo do
crédito do IPI e os motivos para tal exclusão, pelo simples fato de que esta não foi a motivação
para o indeferimento do pedido.
Conforme se extrai do Demonstrativo de apuração do saldo credor ressarcível (fl.
346), anexado ao DDE, que tem por finalidade evidenciar a apuração do saldo credor passível de
ressarcimento ao final do trimestre de referência, “são considerados passíveis de ressarcimento,
relativamente ao trimestre de referência, apenas os créditos escriturados neste trimestre. O
saldo credor acumulado de trimestres anteriores é considerado não passível de ressarcimento
no trimestre de referência, podendo ser utilizado, neste trimestre, apenas para deduzir,
escrituralmente, os débitos de IPI.”
O motivo pelo qual o despacho decisório indeferiu o pleito de ressarcimento de
créditos apurados no 1o trimestre de 2012, desconsiderando a parcela referente ao 4o trimestre de
2010, antecede qualquer discussão sobre insumos, não havendo que se falar, portanto, em
prejuízo da Recorrente no exercício do seu direito ao contraditório e à ampla defesa.
Ademais, conforme abordado pela decisão a quo “sendo os atos e termos lavrados
por pessoa competente, dentro da estrita legalidade, e garantido o mais absoluto direito de
defesa, como ocorre no caso concreto, não há que se cogitar em nulidade do ato decisório.”
Isto posto, rejeito a preliminar de nulidade do despacho decisório objeto dos
autos, devendo ser mantida, quanto a este ponto, a r. decisão de piso.
2. Do mérito
Quanto ao ressarcimento do saldo credor referente ao 4o trimestre de 2010, em
conjunto com aquele referente ao 1o trimestre de 2011, o r. acórdão recorrido entendeu por
manter o despacho decisório, reconhecendo a impossibilidade de ressarcimento em trimestre
diferente em que o crédito teria sido acumulado.
Na visão das autoridades julgadoras a quo, o conceito de “saldo credor
ressarcível” seria diferente do conceito de “saldo credor total”, já que somente seria ressarcível o
crédito escriturado no trimestre a que se refere, diferentemente do crédito acumulado, que
poderia servir para posterior dedução de débitos de IPI em períodos subsequentes.
A Recorrente, por sua vez, sustenta que o art. 11, da Lei no 9.779/99
expressamente prevê que o saldo credor, ao final de cada trimestre, seria passível de
Fl. 570
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.337 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.902028/2013-14

ressarcimento e/ou compensação com outros tributos, não existindo qualquer impedimento ou
proibição na utilização do saldo credor nos períodos posteriores. Afirma que a IN RFB no 900/08
é uma fonte formal secundária, que não poderia em hipótese alguma inovar o conteúdo dos
dispositivos legais sobre o tema (RIPI e Lei 9.779/99).
Sem razão à Recorrente.
Nos termos do art. 11 da Lei no 9.779/99, o saldo credor do IPI, acumulado em
cada trimestre calendário, que o contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de
outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no
9.430/96, desde que observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do
Ministério da Fazenda. É ver:
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado em
cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar
com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade
com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da
Fazenda.
Justamente em observância ao comando legal supramencionado foi que a
Secretaria da Receita Federal editou uma série de Instruções Normativas, dentre elas, a IN SRF
no 900/2008 (vigente à época do pedido ora analisado), que continha as seguintes disposições
relativas ao ressarcimento de crédito de IPI:
CAPÍTULO III DO RESSARCIMENTO
SEÇÃO I DO RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DO IPI
Art. 21. Os créditos do IPI, escriturados na forma da legislação específica, serão
utilizados pelo estabelecimento que os escriturou na dedução, em sua escrita fiscal, dos
débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos tributados.
§ 1o Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração, remanescerem da
dedução de que trata o caput poderão ser mantidos na escrita fiscal do estabelecimento,
para posterior dedução de débitos do IPI relativos a períodos subseqüentes de apuração,
ou serem transferidos a outro estabelecimento da pessoa jurídica, somente para dedução
de débitos do IPI, caso se refiram a:
I - créditos presumidos do IPI, como ressarcimento da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins, previstos na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, e na Lei no 10.276, de
10 de setembro de 2001;
II - créditos decorrentes de estímulos fiscais na área do IPI a que se refere o art. 1o da
Portaria MF no 134, de 18 de fevereiro de 1992; e III - créditos do IPI passíveis de
transferência a filial atacadista nos termos do item " 6" da Instrução Normativa SRF no
87, de 21 de agosto de 1989.
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI passíveis
de ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o caput e o § 1o, o
estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à RFB o ressarcimento
de referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou, bem como
Fl. 571
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.337 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.902028/2013-14

utilizá-los na compensação de débitos próprios relativos aos tributos administrados
pela RFB.
§ 3o Somente são passíveis de ressarcimento:
I - os créditos relativos a entradas de matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem para industrialização, escriturados no trimestre-
calendário;
II - os créditos presumidos de IPI a que se refere o inciso I do § 1o, escriturados no
trimestre-calendário, excluídos os valores recebidos por transferência da matriz; e III - o
crédito presumido de IPI de que trata o inciso IX do art. 1o da Lei no 9.440, de 14 de
março de 1997.
§ 4o Os créditos presumidos de IPI de que trata o inciso I do § 1o somente poderão ter
seu ressarcimento requerido à RFB, bem como serem utilizados na forma prevista no
art. 34, após a entrega, pela pessoa jurídica cujo estabelecimento matriz tenha apurado
referidos créditos:
I - da DCTF do trimestre-calendário de apuração, na hipótese de créditos referentes a
períodos até o 3o (terceiro) trimestre-calendário de 2002; ou
II - do Demonstrativo de Crédito Presumido (DCP) do trimestre-calendário de apuração,
na hipótese de créditos referentes a períodos posteriores ao 3o (terceiro) trimestre-
calendário de 2002.
§ 5o O disposto no § 2o não se aplica aos créditos do IPI existentes na escrituração fiscal
do estabelecimento em 31 de dezembro de 1998, para os quais não houvesse previsão de
manutenção e utilização na legislação vigente àquela data.
§ 6o O pedido de ressarcimento e a compensação previstos no § 2o serão efetuados pelo
estabelecimento matriz da pessoa jurídica mediante a utilização do programa
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante petição/declaração em
meio papel acompanhada de documentação comprobatória do direito creditório.
§ 7o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e
II - ser efetuado pelo saldo credor passível de ressarcimento remanescente no
trimestre calendário, após efetuadas as deduções na escrituração fiscal.
§ 8o A compensação de que trata o § 2o deverá ser precedida de pedido de
ressarcimento.
Analisando tais dispositivos, verifica-se ser passível de ressarcimento apenas o
saldo credor de créditos escriturados no trimestre em referência. Eventual saldo credor de um
trimestre, se não integralmente aproveitado na forma de ressarcimento/compensação deve ser
transportado para o período subsequente, mas apenas para compensação com débitos na própria
escrita do IPI.
Nesse sentido, destaco o recente Acórdão no 9303-014.232, proferido pela 3a
Turma da CSRF, de relatoria do conselheiro Vinícius Guimarães:
Fl. 572
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.337 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.902028/2013-14

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Ano-
calendário: 2005 IPI. CRÉDITO BÁSICO. PERIODICIDADE TRIMESTRAL.
TRIMESTRES ANTERIORES. PEDIDO PRÓPRIO.
O ressarcimento de IPI e/ou sua compensação com débitos de tributos e contribuições,
efetuado por meio de PER/DCOMP, deve se referir apenas aos créditos decorrente de
aquisições efetivadas e escrituradas no trimestre a que se refere. Se, no saldo credor
apurado ao final do trimestre de referência, houver valores acumulados relativos a
trimestres anteriores, tais quantias serão excluídas do pedido/declaração e deverão
ser solicitadas em PER/DCOMP próprio.
(Acórdão no 9303-014.232 - 3a Turma da CSRF – conselheira relatora Vinícius
Guimarães – Sessão de 15/08/2023)
Da mesma forma, embora com outra composição, já decidiu esta 2a Turma, no
Acórdão no 3402-008.161, de relatoria da conselheira Renata da Silveira Bilhim:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período de
apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005 RESSARCIMENTO. CRÉDITO BÁSICO DE IPI.
PERIODICIDADE TRIMESTRAL.
O Pedido de Ressarcimento de crédito básico de IPI deve se referir apenas aos créditos
decorrentes de operações efetivadas e escrituradas no período a que se referem. Recurso
Voluntário negado
(Acórdão no 3402-008.161 - 2a Turma da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento –
conselheira relatora Renata da Silveira Bilhim – Sessão de 25/02/2021)
Por fim, a Recorrente sustenta que, sendo o crédito de IPI em discussão referente
a insumos adquiridos para utilização no seu processo produtivo, o entendimento de que a
Recorrente teria apenas saldo credor, mas não saldo credor ressarcível, não estaria correto.
No entanto, como demonstrado, a impossibilidade de ressarcimento no presente
caso não decorre da natureza do crédito de IPI (se relativo a entradas de matérias-primas,
produtos intermediários ou material de embalagem para industrialização), mas do fato de não
terem sido escriturados no mesmo trimestre calendário ao qual se refere o pedido de
ressarcimento.
Dessa forma, independentemente do enquadramento dos materiais objeto do saldo
credor de IPI como insumos consumidos no processo produtivo da Recorrente, não há que se
falar em direito à ressarcimento, já que não foram apurados no mesmo trimestre ao qual se refere
o pedido de ressarcimento.
3. Dispositivo
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 573
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.337 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.902028/2013-14

Fl. 574
DF CARF MF
Original